Tribunal: TJDFT
Processo: 0702550-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702550-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IANDARA LYSE MARQUES DE CASTRO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face do despacho do MM. Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos de ação de busca e apreensão, vazada nos seguintes termos: “Procedo à baixa da restrição lançada sobre o veículo, conforme protocolo que segue. Tornem os autos conclusos para Sentença.” Inconformada, a Agravante alega que não lhe foi oportunizado efetuar o pagamento do débito para reaver o veículo. Ressalta que se torna “impossível alegar que a Agravante não cumpriu com o prazo de 05 (cinco) dias, estipulados, para o pagamento total da dívida. Ela, simplesmente, não teve sua solicitação atendida, nem pelo Agravado e nem pela Magistrada da 2a Vara Cível do Gama/DF. Houveram óbices, Excelentíssimo Desembargador, que impediram a quitação imediata e tempestiva do contrato.” Argumenta que “enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário, sendo indevida a sua avaliação para posterior alienação em leilão judicial”. Em face das razões lançadas na petição recursal pretende a concessão de efeito suspensivo a fim de que o veículo permaneça em sua condição de bloqueado para circulação e sob os cuidados do depositário fiel e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão para disponibilizar o boleto bancário para que quitar o débito do contrato. É o relatório. Decido. Examino os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento. Com efeito, o despacho objeto do agravo de instrumento não se enquadra nas hipóteses legais passíveis de ser impugnado pela via eleita. Na hipótese em análise, é possível constatar por meio da simples leitura do teor da decisão que o Magistrado nada decidiu, simplesmente deu cumprimento à previsão legal de consolidar a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário por ausência de quitação do débito. Citada para efetuar o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, a devedora quedou-se inerte, afirmando que não recebeu o “boleto” para pagamento. Ora, como se sabe, o pagamento se confirmaria com o simples depósito judicial da quantia devida, descabendo se falar em falta de oportunidade. Vale repetir, não é qualquer manifestação do juiz que pode ser impugnada por agravo de instrumento; a decisão obrigatoriamente deve trazer conteúdo decisório passível de causar lesão à parte. Assim, somente depois de prévia manifestação da instancia singular compete ao tribunal revê-la. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III do CPC, não conheço do recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Arquive-se. Brasília, de fevereiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator